Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, o inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Na verdade, o recurso revela a nítida intenção de rediscutir o julgado, cujas matérias já se encontram preclusas, o que não pode ser autorizado pelos embargos. Pois só onera o Judiciário e compromete o bom andamento dos processos.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS.